Tribunal: TJES
Processo: 5000994-28.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000994-28.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: L. M. M.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Marataízes contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de antecipação de tutela, ajuizada por menor representada por sua genitora, objetivando o fornecimento de consulta com oftalmologista e realização de cirurgia. A sentença julgou procedente o pedido, condenando os entes públicos ao cumprimento da obrigação e fixando honorários advocatícios, por equidade, em R$ 3.000,00, a serem pagos pelo Município ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES). O Município recorreu, sustentando desproporcionalidade do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, à luz dos critérios legais de equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, no Tema 1.002, reconhece a legitimidade da fixação de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando destinados ao fundo institucional, o que se aplica ao caso concreto.

4. O art. 85, § 8º, do CPC autoriza o arbitramento de honorários por equidade nas hipóteses em que o valor da causa seja irrisório ou inestimável, como nas demandas relativas ao direito à saúde.

5. O arbitramento por equidade, contudo, deve observar os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, especialmente a baixa complexidade da demanda, a ausência de instrução probatória e o julgamento antecipado do mérito.

6. A atuação da Defensoria Pública foi restrita a atos iniciais e não houve prolongamento significativo da tramitação processual, como a realização de perícia ou audiência.

7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reiteradamente fixado honorários no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para causas semelhantes, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando destinados ao fundo institucional, nos termos do Tema 1.002 do STF. O arbitramento de honorários por equidade deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não podendo resultar em valor desproporcional à complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 50028583420228080038, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 29.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 50003959220228080047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 04.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
contra a sentença ID 14447496, proferida pelo Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por
L. M. M.
representada pela genitora
E. S. M.
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o ente público municipal e o
Estado do Espírito Santo
ao fornecimento de Consulta Avaliativa com Oftalmologista e posteriormente o Procedimento Cirúrgico de Estrabismo, para o tratamento integral da saúde e cura da paciente.

Além disso, o
Município
recorrente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (ID 14447498), o Apelante sustenta, em síntese, que o valor arbitrado a título de honorários mostra-se desproporcional, tanto em relação aos atos processuais efetivamente praticados, quanto exorbitante se comparado ao custo do item pleiteado. Argumenta que tal discrepância evidencia a necessidade de revisão do montante, a fim de adequá-lo aos preceitos legais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reduzido o valor da verba honorária fixada na origem, considerando a natureza indeterminada do tratamento de saúde requerido pela parte autora e a baixa complexidade do procedimento.

Contrarrazões no ID 14447507, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, manifestou pela ausência de interesse que justifique a intervenção do
Parquet
(ID 14709486
).

A título de esclarecimento processual, verifica-se que a parte autora, alegou ser portadora de estrabismo convergente e vertical (CID H50.0 e H50.2) e apresentou laudos médicos que indicavam a necessidade imperiosa de realização de procedimento cirúrgico, a fim de evitar a evolução da patologia e assegurar o pleno desenvolvimento visual. Tais elementos constam da petição inicial (ID 14446762).

Afirmou, ainda, a inércia do Poder Público, que, mesmo após protocolo administrativo em novembro de 2022, não havia sequer agendado a primeira consulta especializada.

Diante disso, ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer, requerendo que fosse determinada a imediata realização de consulta oftalmológica e, posteriormente, o procedimento cirúrgico para correção do estrabismo, conforme o laudo médico anexado à inicial, bem como o fornecimento de todo e qualquer tratamento, medicamento, material ou exame que viesse a ser prescrito pelo profissional responsável.

Os entes públicos demandados apresentaram contestações, pugnando pela improcedência da ação.

Sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando
também o
Município de Marataízes à adoção das providências médicas requeridas e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, os quais foram fixados, por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme autorizado pelo art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Pois bem
. A controvérsia recursal restringe-se à análise da razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, fixado em R$ 3.000,00, em desfavor do Município de Marataízes, à luz dos critérios previstos no art. 85 e seus parágrafos do CPC.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002 da repercussão geral, reconheceu a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, desde que a verba seja destinada ao fundo institucional e não rateada entre os membros da carreira — hipótese verificada no presente caso, em que o valor é
direcionado
ao FADEPES.

No caso concreto, trata-se de ação de obrigação de fazer voltada à efetivação do direito à saúde, mediante solicitação de consulta e cirurgia oftalmológica. Em demandas dessa natureza, o proveito econômico é inestimável, pois se relaciona diretamente com o direito fundamental à vida e à dignidade humana. Por essa razão, o art. 85, § 8º, do CPC autoriza o arbitramento por equidade, especialmente quando o valor da causa é irrisório ou não reflete a complexidade da demanda.

O arbitramento por equidade, contudo, não garante ao julgador discricionariedade absoluta, devendo observar os parâmetros basilares elencados nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço,
além dos princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade.

E
mbora a relevância social da causa seja incontestável, por envolver direito fundamental à saúde de criança, a complexidade jurídica da demanda era reduzida, tratando-se de ação rotineira no âmbito do Poder Judiciário, relacionada ao fornecimento de tratamento médico pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Não houve produção de prova pericial
ou
realização de audiência de instrução e julgamento, uma vez que a prova documental (laudos médicos) foi suficiente para o convencimento do magistrado, ensejando o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Registre-se, ainda, que o processo não exigiu diligências complexas ou atos processuais prolongados. Ademais, grande parte da controvérsia fática foi solucionada administrativamente durante o trâmite processual, antes da prolação da sentença, reduzindo significativamente o trabalho da Defensoria Pública. Os documentos de ID 14447494 comprovam que a paciente foi atendida e submetida à cirurgia corretiva em 19/10/2023.

Diante desse cenário, a verba honorária fixada em R$ 3.000,00 mostra-se desproporcional, considerando as peculiaridades da demanda e a baixa complexidade da causa.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal, especialmente desta Terceira Câmara Cível, tem consolidado entendimento no sentido de arbitrar honorários
no
valor
de
R$ 500,00 (quinhentos reais), em demandas de natureza
semelhante
— ações de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública em matéria de saúde — que apresentem baixa complexidade e julgamento antecipado. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – CABIMENTO - APLICABILIDADE DO TEMA 1002 DO STF – ARBITRAMENTO POR CRITÉRIO DE EQUIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº1.140.005 (Tema 1002), firmou entendimento de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2. Hipótese concreta em que o pedido de internação e tratamento psiquiátrico formulado pela parte assistida pela Defensoria Pública foi julgado procedente, o que impõe a condenação de ambos os vencidos – Estado e Município – ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. 3 . Quanto ao valor a ser fixado a título de verba honorária, tem-se que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de medicamentos, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.” (STJ. AgInt no REsp n . 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023).
4. Considerando que não é possível mensurar o proveito econômico desta causa, relacionada ao direito à saúde – vez que se discute o direito ao fornecimento de fraldas geriátricas descartáveis -, em atenção aos critérios do art. 85, § 2º e § 8º, do CPC, levando-se em consideração a complexidade da causa, o lugar da demanda, e o tempo de tramitação do processo, considera-se adequado o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) já fixado pelo juízo a quo a título de honorários advocatícios sucumbenciais
5. Recurso desprovido. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 50028583420228080038, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, 3ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 29/07/2024
).

APELAÇÕES CÍVEIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – TEMA 1002 DO STF – DEVIDOS PELO ESTADO – FUNDO DE APARELHAMENTO – RECOMPOSIÇÃO – NORMATIZAÇÃO ESTADUAL – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE DO MUNICÍPIO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS EXTIRPADOS – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. O Supremo Tribunal Federal ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.114 .005, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), reconheceu a possibilidade de pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra o ente público que integra, devendo o valor ser destinado ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros. Desse modo, assiste razão à instituição, devendo ser reformada a sentença quanto à ausência de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de verba honorária sucumbencial
. 2. Contudo, deve ser afastada a condenação do ente público municipal, pois, embora reconhecida a sua solidariedade passiva, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente público estadual, em observância ao Tema nº 793 do STF. Assim, uma vez que a responsabilidade do fornecimento dos insumos é do Estado, ao qual deve ser direcionada a obrigação, não é cabível a condenação do Município em verba honorária ou custas, eis que não deu causa à ação.
3. Em relação ao valor da verba honorária a ser paga somente pelo Estado, por se tratar de matéria de ordem pública, que permite apreciação de ofício, deve ser fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição apelante
. 4. Recursos conhecidos e providos. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 5000395-92.2022.8.08.0047, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 04/04/2024).

No mesmo sentido: (TJ-ES. Apelação Cível 0000417-47.2020.8.08.0003, Relator.: Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, acórdão publicado em 14/06/24); (TJ-ES. Apelação Cível 50000708920218080003, Relator.: Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, 3ª Câmara Cível, acórdão publicado em 16/04/25); (TJ-ES. Apelação/Remessa Necessária n° 0002706-76.2014.8.08.0030, Relator.: Fabio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, acórdão publicado em 17/05/24).

Dessa forma, o valor de R$ 3.000,00 fixado na origem
contra o Município
Apelante
deve ser reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais), quantia que melhor reflete a real complexidade da causa, remunera de forma justa o trabalho desempenhado pela Defensoria Pública e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente nas demandas em face da Fazenda Pública.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, tão somente no capítulo referente à verba sucumbencial devida pelo Município de Marataízes, reduzindo o valor dos honorários advocatícios, destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), para R$ 500,00 (quinhentos reais).

Considerando o provimento do recurso, deixo de majorar os honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, a ele DAR PROVIMENTO para REFORMAR a sentença, tão somente no capítulo referente à verba sucumbencial devida pelo Município de Marataízes, REDUZINDO o valor dos honorários advocatícios, destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), para R$ 500,00 (quinhentos reais).